Tribunal: TJPA
Processo: 0804365-29.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804365-29.2021.8.14.0401

APELANTE: JADERSON CARVALHO DE ABREU

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 180, §§1º E 2º DO CPB. RECURSO DA DEFESA.
DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
já aplicado em seu paTAMAR MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
A pena foi corretamente aplicada, em consonância com a previsão legal, atuando dentro da discricionariedade fundamentada do Juízo. Não há que se falar em reforma da decisão, para reduzir a pena, pois foi aplicada no patamar mínimo;

II.
Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JADERSON CARVALHO DE ABREU,
inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 03 anos de reclusão em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 dias-multa, por infringência do artigo 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação,
objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões, a defesa do apelante requereu a reforma da sentença, para que seja redimensionada a pena aplicada para o mínimo legal.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto.

Nesta superior instância, o
custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Na sentença penal, o delito foi assim narrado:

“[...] no dia 26.03.2021, por volta das 11:30, na Avenida Cipriano Santos, no supermercado Lider Canudos, Bairro de Canudos, nesta Capital, o denunciado acima qualificado foi preso em flagrante delito, após conduzir/ ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, sendo estes: um step de veículo Pirelle 175/65 R 14 e uma cadeirinha Bebê conforto. Ato contínuo, a vítima Wesley Eishim Hayashi, relatou que no dia 23.03.2021, estacionou seu veículo Honda Fit na Rua Dom Pedro, bairro: Umarizal, e na manhã do dia seguinte, constatou que seu carro havia sido arrombado, sendo os objetos do furto: um step de veículo Pirelle 175/65 R 14 e uma cadeirinha Bebê conforto. Que na mesma manhã ao abrir o site de compra e venda OLX, uma pessoa que se passava por Silva anunciava seus pertences que haviam sido furtados. Que no dia 26.03.21 se passou por um suposto comprador, e conseguiu marcar com o “anunciante”. Sem haver dúvidas que os pertences eram de sua propriedade, acionou a Polícia Civil, que realizou a detenção do denunciado. Na hora, data e local do fato mencionado, a Polícia Civil, através da testemunha Cristiano Aires dos Santos Batista, juntamente com a sua equipe, receberam uma determinação para darem apoio policial a uma ocorrência de receptação. Uma vez que o denunciado anunciava os objetos de furto da vítima, no site de compra e venda OLX. Que o indiciado se passando por vendedor do produto, marcou de entregá-los para o suposto comprador, no estacionamento do supermercado Lider Canudos, local onde foi detido com os objetos, sendo conduzido até a delegacia. [...]”.

É a síntese dos fatos.

DOSIMETRIA

A defesa requereu a redução da pena base. Desta forma, conveniente transcrever trecho da decisão atacada, na parte controversa, com o fim de aferir uma melhor análise, vejamos:

“[...] Analisadas as diretrizes do art. 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal a vista dos elementos disponíveis nos autos pois, o comportamento do réu não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao delito de receptação. Com efeito o vetor em apreciação merece valoração neutra. O denunciado registra condenação, porém, não havendo informações sobre o trânsito em julgado da sentença, deve o réu ser beneficiado, pelo que tenho como valoração neutra. Conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação, pelo que dos autos consta, merecendo valoração neutra. Em relação aos motivos do crime, se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, sendo imperiosa a valoração neutra da circunstância judicial epigrafada; circunstâncias comuns ao tipo penal, pelo que se reputa valoração neutra; as consequências do crime não extrapolaram o resultado material intrínseco ao delito; sendo passível de valoração neutra; a vítima em nada influenciou para a prática do crime, do que extrai igualmente a valoração neutra. Desta feita, fixo a pena base, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um e trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do CPB. [...]”

Com efeito,
observou-se que a pena foi corretamente aplicada, em consonância com a previsão legal, atuando dentro da discricionariedade fundamentada do Juízo. Não há que se falar em reforma da decisão, para reduzir a pena, pois foi aplicada no patamar mínimo.

Dessa forma, em face das razões mencionadas, de rigor a manutenção do
decisum
objurgado, pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto e na esteira do douto parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/10/2023